Tribunal: TJPA
Processo: 0016981-59.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016981-59.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALICE ABEN ATHAR ISRAEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Apesar de a notificação ter sido enviada ao endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual.

2 - A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação pessoal. Precedentes do STJ.

3 – A rescisão da relação jurídica de prestação de serviço de saúde em desacordo com a legislação deixa o consumidor sem proteção do seu direito à saúde, causando inegável prejuízo de natureza moral. Precedentes do STJ

4 -

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016981-59.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM. 6716800

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 6716800 que desproveu Apelação Cível interposta pelo ora agravante contra sentença proferida pelo Juízo de origem em Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedente a demanda para determinar que a operadora de plano de saúde reative o contrato de prestação de serviços de saúde e emita os boletos referentes aos meses de abril e maio do ano de 2012 e, ainda, reparar os danos morais pagando a segurada R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação para purgar a mora.

A agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Num. 8101144) defende que não houve ilegalidade no procedimento de rescisão contratual
, o qual teria observada a legislação pertinente.

Sustenta que o montante fixado a título de danos morais afeiçoa-se elevado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária, apesar de intimada, não apresentou manifestação (Num. 8513129).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Como cediço, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência. Senão vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do

prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (...)

Consoante já delineado a relação existente entre as partes é de consumo, portanto, é inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor.

Deste modo, entendo que a notificação exigida no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, para ser considerada válida, deve ser entregue pessoalmente ao consumidor.

Tal conclusão, inclusive, já foi objeto de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AREsp 627856, de Relatoria da Min. Maria Isabel Galloti, cujo excerto transcrevo:

“O juízo monocrático entendeu pela improcedência dos pedidos ante a juntada de notificação com Aviso de Recebimento por parte da apelada (fls. 158/159), afirmando que não é exigível o recebimento pessoal da notificação.

Em que pese a argumentação expendida pelo douto juízo a quo, a sentença merece reforma neste ponto, pois entendo que assiste razão aos apelantes quanto à ausência de comprovação da sua efetiva notificação.

Efetivamente, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Registre-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, em razão do que dispõem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de relação de consumo, porque inerente a assunção dos riscos pelo fornecedor de sua atividade econômica, não se pode afastar a interpretação do contrato na forma mais favorável ao consumidor, com aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

(...)

Observe-se que por disposição legal e contratual é possível a rescisão do contrato de plano de saúde, em decorrência do atraso n pagamento das mensalidades. O atraso, todavia, não tem o condão d levar ao cancelamento automático do contrato. Para a sua rescisão imprescindível que, além da mora superior a 60 dias necessariamente, o devedor seja previamente notificado pel operadora do plano de saúde, até o quinquagésimo dia de sua

inadimplência.

Sustenta a Unimed que notificou os autores/apelantes, em 18 de outubro de 2010, menos de 50 dias do atraso da parcela vencida em 11 de setembro de 2010. O documento apresentado na tentativa de comprovar a efetiva notificação (fls.158/159) de cancelamento de contrato, contudo, não é suficiente.

O aviso de recebimento de fls. 159, apesar de endereçado ao logradouro dos apelantes, como informado por estes na inicial, foi assinado por terceira pessoa, o que não comprova a sua notificação efetiva.

Ocorre que o documento apresentado pela ré/apelante para comprovar a alegada notificação, não é hábil o suficiente para tanto, visto que o aviso de recebimento acostado aos autos não foi recebido de fato pelos autores, mas sim por terceira pessoa, como se observa às fls. 158, estranha à relação processual.

Com efeito, o documento de aviso de recebimento juntado pela ré/ apelante, não tem o condão de comprovar a notificação exigida pela legislação atinente a matéria, se fazendo necessária a notificação pessoal do contratante.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de forma isenta de dúvida a pré-notificação dos apelantes do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela Unimed foi feita em desacordo com o que determina o art. 13, § único, inc. II, da Lei nº. 9.656/98.

(...)

Logo, inadmissível o cancelamento do contrato pela Unimed sem prévia notificação pessoal dos apelantes, ainda que tenha havido atraso no pagamento das parcelas, o que legitima a reativação e manutenção do plano pela recorrida, até porque restou comprovado nos autos que os autores realizaram o pagamento das parcelas subsequentes, indicando mais uma vez seu desconhecimento acerca da inadimplência.” . (AREsp 627856, publicado em 02/02/2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MORA NÃO CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RESTABELECIMENTO DO PLANO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. DECISÃO MANTIDA. Apesar de a notificação ter sido enviada no endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual e processual, o que não é admitido para os fins do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 9.656/98. Logo, configurado o vício da carta notificatória, a rescisão unilateral perdeu o amparo da lei, agindo, pois, com acerto o condutor do feito ao determinar a reintegração do agravado ao plano de saúde. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04683648120198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO MAIOR QUE 60 (SESSENTA) DIAS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI n.º 9656/98. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DOS SEGURADOS, MAS RECEBIDA POR TERCEIRO, ALHEIO AO CONTRATO.INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DOS SEGURADOS A RESPEITO DO INADIMPLEMENTO E DA POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ DOS SEGURADOS. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS POR OUTROS MEIOS. RESCISÃO CONTRATUAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. IRREGULARIDADE FORMAL NA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO DÁ ENSEJO AO DANO MORAL.MERO DISSABOR. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1660921-5 - Curitiba - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - Unânime - J. 05.10.2017) (TJ-PR - APL: 16609215 PR 1660921-5 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de

Julgamento: 05/10/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2141 30/10/2017).

Depreende-se dos documentos colacionados na contestação (Num. 5029076 - Pág. 17 a 19) que o apelante trouxe a notificação desacompanhada do comprovante de envio do AR, portanto impossível verificar se houve a notificação do devedor.

Do mesmo modo, alega que notificou a recorrida por edital, mas não apresentou a respectiva prova, haja vista que o documento juntado aos autos não identifica o meio pelo qual foi dado publicidade ao ato, pois não consta a data de publicação e nem o veículo de circulação.

Assim, a notificação juntada operadora de plano de saúde agravante, não tem o condão de comprovar a notificação exigida pela legislação concernente à matéria, se fazendo necessária a notificação pessoal da contratante.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de forma isenta de dúvida a prévia notificação da recorrida do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela Unimed foi feita em desacordo com o que determina o art. 13, § único, inc. II, da Lei nº. 9.656/98.

Deste modo, inadmissível o cancelamento do contrato pela Unimed sem prévia notificação pessoal da recorrida, ainda que tenha havido atraso no pagamento das parcelas.

No tocante aos danos morais, o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade “in re ipsa”. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada.

Importante salientar, que os critérios para a fixação do valor indenizatório, por não haver orientação segura e objetiva na doutrina e jurisprudência, fica este ao arbítrio do Juiz que deve agir com moderação, prudência e razoabilidade, cujo valor deve produzir no causador impacto suficiente para dissuadi-lo da prática de novos atos ofensivos, mas que, por outro lado, não venha constituir causa de enriquecimento indevido do ofendido.

Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, Leciona:

"É certo, como visto acima, que a indenização em termos gerais, não pode ter o objetivo de provocar o enriquecimento ou proporcionar, ao ofendido, um avantajamento, por mais forte razão deve ser eqüitativa a reparação do dano moral, par que se não converta o sofrimento em móvel de captação de lucro (de lucro capiendo)" - Responsabilidade Civil, 2ª edição, rio de Janeiro, Editora Forense, 1.990, nº 252, p. 339.

Seguindo essa linha de raciocínio, e considerando os princípios que norteiam o arbitramento da indenização por danos morais e a situação vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) melhor se adequa aos limites preceituados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, suficiente para reparar o dano imaterial experimentado pela autora da ação e, igualmente, reprovar a conduta irregular atribuível às rés.

Confira-se os seguintes precedentes, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. MÁ-FÉ. OPERADORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A agravante não demonstrou de forma direta, clara e particularizada como o acórdão de origem violou cada um dos dispositivos de lei federal trazidos como malferidos, incidindo o óbice da Súmula nº 284/STF. 3. Para afastar as conclusões do Tribunal local acerca da ilegalidade da rescisão contratual de forma unilateral do plano de saúde com a parte agravada, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório carreado aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1496290 MG 2019/0131416-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM CONSULTA MÉDICA. PEDIDO DE REEMBOLSO DE MENSALIDADE PAGA. REATIVAÇÃO DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS E SEUS PREPOSTOS OU REPRESENTANTES AUTÔNOMOS. RECURSO DE AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO IMPROVIDO. RECURSO DE MARIA RAIMUNDA CARVALHO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, são aferidas em abstrato, à luz da teoria da asserção, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 3. Narrou a autora que celebrou, em novembro de 2016, contrato de plano coletivo de assistência à saúde, cuja operadora era a requerida. Disse ainda que em agosto de 2017 necessitou realizar exames médicos urgentes, ocasião em que descobriu que aquele plano estava cancelado desde junho de 2017, o que a obrigou a arcar com o pagamento dos exames no valor de R$ 229,00. Instruiu a inicial com documentos pessoais, a carterinha do plano, boletos das mensalidades, ?condições gerais? e nota fiscal. Diante do cancelamento imotivado do plano e pela sua pontualidade no pagamento de todas as mensalidades, ajuizou esta ação em que pede o restabelecimento do plano originalmente contratado, o reembolso do valor dos exames feitos, a devolução das mensalidades de julho e agosto de 2017, período em que ficou sem a cobertura assistencial (R$ 3.645,50), assim como indenização por danos morais. 4. Em sua defesa, a requerida agita preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, afirma que procedeu ao cancelamento do contrato por identificá-lo como fraudulento. Afirmou que a contratação teria sido feita pela consumidora, por intermédio de um corretor que, com base em documentos ?incorretos? vendeu-lhe plano de saúde na modalidade empresarial, indevidamente. 5. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré apenas ao reembolso das mensalidades pagas quando o serviço já estava cancelado (meses de julho e agosto de 2017), no valor de R$ 3.645,50 e indeferiu os demais pleitos. 6. Merece reforma a sentença. Restou incontroverso nos autos a contratação realizada, como comprova a carteirinha do plano juntada no ID 4345571 - Pág. 6 e a própria narrativa da autora no sentido de que chegou a utilizar o serviço normalmente para a realização de exames laboratoriais (ID 4345571 - Pág. 3 e 5), antes de seu cancelamento. 7. Não pode prosperar a justificativa da ré para eximi-la de responsabilização no caso concreto, o fato da existência de fraude na celebração do contrato da autora. Ora, nos termos do art. 34 do Código Consumerista o fornecedor de serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, de modo que, se fraude houve, a requerida é solidariamente responsável por ela, na medida em que o modelo de negócio por ela adotado implica riscos, dentre eles o de se responsabilizar pela conduta de seus prepostos, ainda que estes hajam em desacordo com a lei. 8. Se a consumidora recebeu carteirinha da Amil, com sua identificação, nome do plano contratado, tipo de contratação, número do beneficiário, dentre outras informações, e ainda, se a beneficiária foi capaz de utilizar o serviço adequadamente por certo intervalo de tempo, é inafastável a conclusão de que a intermediação ocorreu. E se fraude ocorreu nessa intermediação também inafastável a conclusão de que por ela responde a requerida. Não pode simplesmente alegar a ocorrência de fraude e desamparar o consumidor, mais ainda em se tratando de contrato de assistência à saúde que beneficia idoso, que tem a vulnerabilidade agravada. 9. Por tais razões, não é correto isentar a requerida de responsabilidade. O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade ?in re ipsa?. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, notadamente em se tratando de paciente idosa. 10. Nesse sentir, sopesando os transtornos havidos e a capacidade econômica da ré, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. 11. Nesse cenário, é medida de justiça a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos. 9. RECURSO DE AMIL ? ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO IMPROVIDO E RECURSO DE MARIA RAIMUNDA CARVALHO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar em parte a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em incluir a autora em plano coletivo por adesão equivalente ao originariamente contratado e compatível com seu perfil socioeconômico e com mensalidade equivalente ao valor anteriormente cobrado, assim como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula nº 362 do STJ. Permanecem inalterados os demais termos do julgado. 10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.(TJ-DF 07497069520178070016 DF 0749706-95.2017.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022